Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. VEÍCULO. ROUBO. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. ÔNUS DO AUTOR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO.
1. Recai sobre o segurado o ônus de provar a ocorrência do roubo no local e nas circunstâncias comunicadas à seguradora, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, exceto se houver redistribuição do ônus probatório.
2. O segurado perde o direito à indenização se houver omissão ou inveracidade de informações na comunicação do sinistro relativas a causa, natureza, gravidade e identificação do causador do evento.
3. Apelação desprovida.